Tribunal: TJSP
Processo: 1503270-93.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Art. 157, CP. Recurso defensivo: Preliminar. Nulidade do reconhecimento pessoal. Inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Inocorrência. Reconhecimento na fase investigatória ratificado pelo reconhecimento pessoal em juízo. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Art. 157, CP. Recurso defensivo: Preliminar. Nulidade do reconhecimento pessoal. Inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Inocorrência. Reconhecimento na fase investigatória ratificado pelo reconhecimento pessoal em juízo. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria amplamente comprovadas. Palavras da vítima e da testemunha seguras e coerentes. Confissão do réu. Reconhecimento judicial seguro. Condenação mantida.
Dosimetria e regime. Pena adequada. Maus antecedentes e multirreincidência. Não acolhimento da tentativa. Inversão da posse da "res" ainda que por breve tempo, após empregada grave ameaça com simulacro de arma de fogo. Crime consumado. Teoria da amotio. Regime fechado mantido. Dosimetria que não comporta reparos. Recurso desprovido.